Tribunal: STF
Processo: HC 180973
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTOS – SUBSISTÊNCIA.
PRISÃO DOMICILIAR – ARTIGO 318, INCISO VI, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – INADEQUAÇÃO.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Gustavo Mascarenhas Lacerda Pedrina prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Vara Criminal da Comarca de Tupã/SP, no processo nº 1500949-18.2019.8.26.0637, converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente, ocorrida em 31 de maio de 2019, e de outra pessoa, ante a suposta prática das infrações previstas nos artigos 33, cabeça (tráfico de drogas), e 35, cabeça (associação para o tráfico), da Lei nº 11.343/2006. Destacou a quantidade e a natureza dos entorpecentes apreendidos – 485 eppendorfs, contendo 211,48 gramas de cocaína e 65,45 gramas de maconha –, além de 1 balança de precisão e R$ 954,00. Assentou necessária a custódia para garantir a ordem pública. 
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 547.356/SP. A Quinta Turma indeferiu a ordem.
    O impetrante sustenta a insubsistência dos fundamentos da decisão mediante a qual imposta a preventiva, dizendo-a lastreada na gravidade abstrata do delito. Destaca as condições pessoais favoráveis do paciente – residência fixa, ocupação lícita, primário e família constituída. Sublinha a condição de pai de dois filhos menores de 12 anos de idade. 
    Requer, no campo precário e efêmero, a revogação da preventiva e, sucessivamente, a aplicação das cautelares versadas no artigo 319 do Código de Processo Penal. No mérito, pretende a confirmação da providência. 
    Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça, realizada em 13 de fevereiro de 2020, revelou encontrar-se o processo-crime na fase de instrução. 
    A etapa é de apreciação da medida acauteladora.
    2. A prisão em flagrante e a gradação do tráfico de drogas, considerada a quantidade de substância e os objetos encontrados – 485 eppendorfs, contendo 211,48 gramas de cocaína e 65,45 gramas de maconha – além de 1 balança de precisão e R$ 954,00, demonstram estar em jogo a preservação da ordem pública. Sem prejuízo do princípio constitucional da não culpabilidade, a custódia mostrou-se viável, ante a periculosidade, ao menos sinalizada. Daí ter-se como fundamentado o pronunciamento atacado. A inversão da ordem do processo-crime – no que direciona a apurar para, selada a culpa, em verdadeira execução de pena, prender – foi justificada, atendendo-se ao figurino legal.
    A existência de filho menor de 12 anos, por si só, revela-se insuficiente a afastar a prisão, constituindo faculdade do Juiz a substituição da preventiva, gênero, pela domiciliar. O paciente, embora haja comprovado ser pai de Alicia Vicente Cisneiros, nascida em 27 de novembro de 2016, e Luiz Guilherme Andrade Cisneiros, nascido em 14 de fevereiro de 2017, ou seja, na data de hoje, com 3 anos, 2 meses e 22 dias e 3 anos e 5 dias, respectivamente, não demonstrou, nos termos do artigo 318, inciso VI, do Código de Processo Penal, que é o único responsável pelos cuidados dos menores. 
    3. Indefiro a liminar.
    5. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    6. Publiquem.
Brasília, 19 de fevereiro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator